Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705037-97.2020.8.07.0000 Agravante: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOBRADINHO I Agravado: FRANCISCA BATISTA FERREIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO SOBRADINHO I contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0002251-26, movido em desfavor de FRANCISCA BATISTA FERREIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal formulado pela Caixa Econômica Federal, que declarou ser credora hipotecária e ter adjudicado o imóvel em seu favor. O magistrado fundamentou que CEF alega ser a atual proprietária do imóvel, contudo, não trouxe aos autos a documentação legal que comprove a aquisição do imóvel e a transferência da propriedade perante o cartório de registro de imóveis. Entende, ainda, que prevalece o crédito condominial sobre o hipotecário. Com isso, a CEF não poderia ingressar no polo passivo da demanda, devendo figurar, apenas, como terceira interessada em face da existência de eventual crédito (ID 54861657 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a CEF adjudicou o bem, portanto, passou a ser responsável pelo pagamento das dívidas de condomínio incidentes sobre ele. Entende que o fato de a CEF figurar no polo passivo do cumprimento de sentença não desloca a competência da ação para a Justiça Federal. Com isso, pretende a inclusão da Caixa Econômica no polo passivo da demanda, pois entende que o imóvel deve ser consolidado em nome da credora hipotecária, todavia, requer que o feito prossiga no juízo de origem (ID 14711497). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14711502 e 14711503), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator